Tribunal: TJDFT
Processo: 0733008-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação de EXECUÇÃO. determinação de emenda à inicial atendida. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. “1- Levando-se em conta que o Exequente/Apelante já havia cumprido a anterior determinação de emenda à exordial, tendo efetivamente colacionado aos autos a cópia do título judicial exequendo, afigura-se totalmente descabida nova ordem de emenda à petição inicial sob o mesmo fundamento de decisão anterior já devidamente cumprida pela parte. Apelação Cível provida”. (Acórdão 1219847, 07010913420188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Recurso conhecido e provido.